Tribunal: TJDFT
Processo: 0712420-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.

1. Contradição inexistente.

2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas no acórdão recorrido.

3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.